Tribunal: TJDFT
Processo: 0704049-49.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRÁTICA DE CRIME DE TRÂNSITO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
1. O Boletim de Ocorrência é ato dotado de presunção de veracidade e, ainda que essa presunção seja relativa, necessita de prova em contrário para ser refutada.
2. O autor não refutou, em réplica, a tese defensiva levantada, o que leva a sua preclusão.
3. Embora a Lei 6.194/74 preveja que a indenização será devida independentemente da apuração de culpa, é forçoso convir que a lei não alcança situações em que o acidente provocado decorre da prática de um ato doloso e antijurídico (crime de trânsito).
4. Apelação conhecida e não provida.